Tribunal: TJDFT
Processo: 0056577-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0056577-14.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BENEDITA MARIA LUISA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE DADO PELA LEI No 5.173/2013. PLEITO QUE EXTRAPOLA OS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE VALORES QUE DEVE SER FEITO EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a Administração Pública vem concedendo à autora todos os aumentos instituídos por normas supervenientes à Lei no 4.053/2007, com exceção da última parcela do reajuste da Lei no 5.173/2013, que só foi paga a alguns servidores que conseguiram decisões judiciais favoráveis, tem-se que não há qualquer violação ao acórdão transitado em julgado (acórdão no 675.650) que garantiu à apelante paridade de reajuste com os servidores da ativa, uma vez que nenhum deles obteve administrativamente o benefício vindicado. 2. O pedido de recebimento da última parcela do reajuste aplicado pela Lei no 5.173/2013 deve ser feito em ação própria, pois foge da causa de pedir do presente cumprimento de sentença, extrapolando o título judicial que se pretende efetivar. 3. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa à tese firmada pelo STF no RE 905.357/RR, tema 864, bem como aos artigos 8o, I, 93, inciso X, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da CF, sustentando ausência de previsão orçamentária para a concessão dos aludidos aumentos salariais, bem como a negativa de prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que a turma julgadora julgou válida a Lei Distrital no 5.181/2013, contestada em face da Constituição Federal e da Lei Complementar no 101/2000. II – O recurso extraordinário não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo extremo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o DISTRITO FEDERAL tomou ciência do acórdão proferido em embargos de declaração em 5/5/2020. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 6/5/2020 e terminou no dia 17/6/2020. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 26/6/2020, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extremo não mereceria ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). Ressalte-se que as questões debatidas no presente caso não se amoldam ao tema 864/STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017